Tribunal: TJDFT
Processo: 0721610-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721610-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRAL ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Integral Alimentos Ltda em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de mandado de segurança com pedido liminar, indeferiu o pedido de liberação da mercadoria apreendida. O apelado, em sede de contrarrazões, e o apelante, na petição de ID no 73589550, informaram a perda de objeto do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a apreensão de mercadorias do agravante, sob o fundamento de suposta irregularidade fiscal. Ocorre que, conforme informado nos autos, as mercadorias anteriormente apreendidas foram liberadas pela autoridade competente, fato que esvazia a pretensão recursal. Com a liberação das mercadorias, cessou o interesse recursal do agravante, uma vez que a medida combatida não mais produz efeitos, tornando-se desnecessária a prestação jurisdicional quanto ao mérito do agravo. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator